Tribunal: TJDFT
Processo: 0701238-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. SUPERENDIVIDAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDÍCIOS INSUFICIENTES DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas judiciais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se foram concretamente preenchidos os requisitos à concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV), de sorte que ela somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, arts. 98 e ss.), o que deve ter por base a análise de elementos indiciários, enfatizando-se que a onerosidade do processo judicial é a regra (CPC, art. 82); a gratuidade, a exceção.
4. A declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não é apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existirem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse.
5. Não foram concretamente colacionadas evidências suficientes para a concessão do benefício, e mesmo com parcela da renda comprometida por empréstimos consignados, a parte agravante aufere rendimentos líquidos compatíveis ao pagamento das custas e despesas do processo.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento desprovido.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 82 e 98.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1733503, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe: 3.8.2023; TJDFT, acórdão 1958154, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe: 7.2.2025.